Tribunal: STF
Processo: RE 1378115
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PLEITO NEGADO EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Raul de Matos Papini. 



    Sustenta a existência do direito ao benefício de pensão em razão da morte de sua esposa, da qual era dependente, ante a comprovada invalidez para o trabalho, decorrente de perda da visão e comprometimento da audição. Alega violado o princípio da igualdade entre homens e mulheres. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, I, e § 1º, 36º, 201, V, e 226, § 5º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem deu provimento ao apelo do Estado para reformar a sentença que concedera ao recorrente pensão por morte, ao fundamento de que existente coisa julgada em que consignada a ausência do direito ao benefício. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. IPERGS. MARIDO. PENSÃO.



    1. Processo anterior em que o pedido, sob o fundamento de não ser necessária prova da dependência econômica, foi julgado improcedente, fazendo coisa julgada.



    2. Possibilidade de renovação do pedido, sob o fundamento de haver dependência econômica, porém, inexistência de prova. Ademais, aposentadoria recebida do INSS por motivo de deficiência visual. Todavia, possibilidade de ser melhorada mediante uso de óculos, que o autor não faz porque lhe é desconfortável. Então, porque usar óculos lhe é desconfortável – coisa que centenas de milhões fazem –, quer ganhar mais do erário para continuar no conforto de não usá-los. Isso é luxo. 3. Apelação provida, prejudicada a remessa necessária.”



    Em juízo de retratação, considerado o Tema nº 457 da repercussão geral, foi mantido o acórdão, verbis:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. IPERGS. ENVIO PARA FINS DE EVENTUAL RETRATAÇÃO. TEMA 457 DO STF. AÇÃO ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA AÇÃO COM BASE EM INVALIDEZ POR DEFICIÊNCIA VISUAL, TODAVIA CORRIGÍVEL MEDIANTE O USO DE ÓCULOS, QUE O AUTOR NÃO USA PORQUE É DESCONFORTÁVEL. CASO EM QUE O AUTOR, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA OS FINS DO TEMA 457 DO STF, REDISCUTE A MATÉRIA DA PRIMEIRA AÇÃO. JULGAMENTO CONCLUÍDO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC. POR MAIORIA, MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO E DEVOLUÇÃO À 1ª VICE-PRESIDÊNCIA.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Deixou a parte recorrente de impugnar as razões de decidir adotadas pela Corte de origem, relativas à existência de coisa julgada a obstar novo enfrentamento da questão.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmulas nº 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE 1366378 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1358410 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. POR MEIO DE CONVÊNIO. TERCEIRIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. TEMA 660 DA RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RAZÕES DO RE QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 279, 283, 284 E 454 DO STF. LEI FEDERAL 9.637/98. ALEGADA OFENSA À CLAUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. ART. 102, III, ALÍNEAS “C” E “D” DA CF. NÃO CABIMENTO DO APELO EXTREMO” (ARE 1276244 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.12.2021).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora